Tribunal: TJDFT
Processo: 0007253-78.1997.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007253-78.1997.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 50322476, o Distrito Federal postulou que o sindicato apresente uma lista dos servidores públicos que foram contemplados pelo título judicial decorrente do Mandado de Segurança Coletivo n. 7253/97. No ID: 53165574, o exequente aduziu que os dados são públicos e de fácil obtenção pela Fazenda Pública. Informou que não há motivo para transferir o ônus para o substituto processual. O processo está encerrado. A providência requerida no ID: 50322476 é absolutamente estranha à atividade jurisdicional já prestada. Assim, retornem os autos ao arquivo. Brasília, 30 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador